Tribunal: TJMT
Processo: 1038590-30.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038590-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO - CPF: 275.152.651-91 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO SALARIAL – ASSISTENTE DO SUS – NÍVEL MÉDIO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL E TESE TIDA COMO CORRETA – IMPOSSIBILIDADE –- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO –– EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

A
contradição
que justifica a interposição de
embargos
de
declaração
é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (
dispositivo
) adotada pelo colegiado e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a
lei
ou a jurisprudência.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Odilson do Carmo Ballesteiro
, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em suma, que o acórdão apresenta contradição vez que “
o Embargante ingressou com sua demanda pretendendo paridade no valor de seu benefício com os servidores em atividade que exercem a mesma função de motorista
” e não enquadramento funcional.

Afiança que “
aposentou-se como motorista, em cargo pertencente a carreira dos servidores da saúde
”, logo,

“
se o direito reclamado for negado, significa que a previsão constitucional do direito
a paridade dos vencimentos se torna letra morta”.

Assevera que “
as atribuições são as mesmas, logo, esse cargo, ainda que de escolaridade diversa, deve ser utilizado para garantir a paridade ao benefício percebido
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a consequente atribuição dos efeitos infringentes, suplicando alternativamente, que “
expressamente se manifeste quanto ao disposto artigo 7º da Emenda Constitucional nº.41/2003, a fim de tornar possível compreender por que não se pode aplicá-lo ao caso em debate
” (Id. 160082183, fl.03).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios opostos (Id. 161229167).

Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“(...)

Desse modo, nota-se que o apelado fora aprovado em concurso para ocupar cargo que requer a escolaridade mínima de ensino fundamental, de modo que, é incabível a transposição/enquadramento ao cargo para o qual se exige como requisito a escolaridade de nível médio.

Por outro lado, registro que, apesar de o servidor em sua peça vestibular, consignar que já possui nível médio exigido para o cargo que pretende ocupar, o diploma anexado aos autos data de 2014 (Id. 149577688) enquanto sua aprovação em concurso público data de 1981.

(...)

Vale dizer, para que o servidor ocupante de cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível superior, faz-se necessário a submissão a novo concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego”
(Id. 155705693, fl.07).

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por outro, lado impositivo registrar que, diferentemente do que pretende fazer crer o apelante,
a contradição
que justifica o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela existente
dentro
do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que
in casu

não ocorreu.

Dessa forma, conclui-se que, o fato de o acórdão ter adotado dispositivo de lei diferente,
ou julgado paradigma
do que entende ser correto o embargante, não macula o acórdão por hipotético vício de contradição:

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIAS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO.RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. ABANDONO DA OBRA.VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕESILÍQUIDAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃOPELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. (...).
2. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. (...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017) (destaquei).

Por fim, quanto ao pleito de expressa manifestação, “
quanto ao disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº.41/2003, a fim de tornar possível compreender por que não se pode aplicá-lo ao caso em debate
” (Id. 160082183, fl.03),
novamente não prospera a irresignação do embargante
.

Isso porque, que o
Julgador
não está obrigado
a esgotar ou abordar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023